Tribunal: TJMT
Processo: 1030734-31.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030734-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAURO DE CAMPOS - CPF: 719.431.871-77 (AGRAVANTE), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO
PARQUET
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL (SÚM. 700 DO STF) – MANIFESTA
EXTEMPORANEIDADE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MAURO DE CAMPOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
MAURO DE CAMPOS
contra a decisão de ID 196566668 - Pág. 39, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.º
0012600-32.2009.8.11.0042
, que
indeferiu o pedido de reconsideração
da decisão que determinou sua regressão ao regime fechado.

Nas razões recursais de ID 196566668 - Págs. 41/46, a i. defesa técnica
almeja a reforma daquela decisão primeva
,
“que homologou a falta grave aplicada em desfavor do Executado, requerendo o reestabelecimento do regime semiaberto” sic,
arguindo, em síntese, que a regressão prejudicaria exponencialmente a ressocialização do reeducando.

Em contrarrazões disponíveis no ID 196566668 - Págs. 93/100, o
Parquet
suscita
preliminar
de
não conhecimento
do recurso, haja vista sua manifesta
intempestividade
; pugnando, no mérito, pelo seu desprovimento.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado
a quo

manteve
a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID
196566668 - Pág. 101.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 200846168, opina pelo
desprovimento

do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO
– INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a
prazos fatais
,
contínuos
e
peremptórios
, consoante disposto no artigo 798 do CPP, os quais devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui
natureza precária e não vinculativa
, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Desta feita, compulsados os autos e da análise das informações extraídas no SEEU, entendo que
assiste razão ao i. órgão ministerial de primeiro grau
, quando destaca a
intempestividade recursal.

É cediço que, consoante dispõe o
verbete sumular n. º 700 do Supremo Tribunal Federal
, “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”
.

No caso ora em apreço,
a decisão que efetivamente tratou do cerne do presente agravo [regressão de regime] foi proferida em
14/10/2022
, por ocasião da Audiência de Justificação, na presença do reeducando e seu defensor [ID 196566667 - Pág. 79/83], tendo as partes naquela ocasião sido devidamente intimadas de seu inteiro teor
.

Em observância às determinações feitas na citada solenidade, foi expedida intimação eletrônica em 30/11/2022,
“Para advogados/curador/defensor de MAURO DE CAMPOS com prazo de 5 dias corridos – Referente ao evento (seq. 94) JUNTADA DE RELATÓRIO DE SITUACAO CARCERÁRIA (30/11/2022)”,
a qual teve a leitura automática registrada em
11/12/2022
.

Na sequência, já em julho de 2023, houve juntada de manifestação ministerial envolvendo as frações de cumprimento de pena necessárias à progressão de regime prisional, e, ao ser provada, a i. defesa do reeducando apresentou
renúncia ao mandato, em 09/08/2023
(ID 196566667 - Pág. 269); razão pela qual o agravante passou a ser representado pela i. Defensoria Pública, instituição que atuou no pedido de autorização de visitas ao penitente e na comunicação da prolação de sentença absolutória (ID 196566667 - Pág. 270 e ID 196566668 - Pág. 21); de modo que,
apenas em 06/10/2023 foi apresentado pedido de reconsideração da regressão de regime
.

Nessa ordem de ideias, e tomando os termos do art. 798,
caput
e §1º, do CPP,
o prazo de 05 (cinco) dias passaria a fluir no dia útil subsequente à data da prolação da decisão invectada
. Isso porque,
no processo penal o prazo conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no
dia útil
subsequente, encerrando-se no dia de seu vencimento, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado.

Sucede que, como referido
,
a decisão de regressão definitiva do reeducando ao regime fechado foi prolatada em 14/10/2022
, e, a despeito do conhecimento da situação dos autos, ao menos desde 16/08/2023,
a i. Defensoria Pública em 06/10/2023 apresentou pedido de reconsideração da decisão que determinou a regressão de regime
, para só então, a nova defesa constituída
protocolar o presente recurso de agravo em execução na data de 13/11/2023
,
revelando-se, por isto,
posterior ao quinquídio legal
, e eivando a pretensão deduzida pela defesa com a carência do pressuposto recursal da
tempestividade.

Isso poque, é sabido que em se cuidando
o pedido de reconsideração
de espécie de manifestação processual que, a despeito de amplamente utilizada na prática forense, não está prevista em Lei; não possui prazo específico e
não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal
.

Portanto, sendo proferida decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, esta deve recorrer de imediato e, se entender cabível e o recurso manejado porventura não estiver submetido ao juízo de retratação, formular concomitantemente o pedido de reconsideração, e não esperar que este seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Sodalício,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo agravo regimental interposto após decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não modificou o prazo para interposição de agravo das decisões do relator em matéria penal; logo, mantida disposição prevista no art. 39 da Lei 8.038/1990.
3. A jurisprudência desta Corte orienta que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes
. 4. A parte foi considerada intimada da decisão que indeferiu liminarmente o mandamus em 07/08/2023, e protocolou o agravo regimental em 22/09/2023, após decurso do prazo regimental. 5. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – AgRg no HC n. 843.142/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias ( Súmula 700 STF). O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal” (N.U 0041859-91.2017.8.11.0042)”
(
TJMT
10229463420218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 29/03/2022,
Primeira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 30/03/2022).

Ademais, não se descuida que a sistemática do recurso de agravo em execução penal possibilita ao magistrado prolator retratar-se da decisão objurgada, nos termos do artigo 589 do CPP, de modo que se mostra inócua a apresentação de pedido de reconsideração, afinal, esta possibilidade já será oportunamente analisada, antes da eventual remessa do recurso à superior instância.

Outrossim,
tampouco há falar em hipótese de ocorrência de fato novo
, pois, a despeito dos contornos que a i. defesa intenta dar diante da prolação de sentença absolutória nos autos da ação penal n.º 0043627- 81.2019.8.11.0042 (ID 196566668 - Pág. 21), ao fim e ao cabo, os fatos correlatos a tal processo
já haviam sido considerados prescritos para fins de falta grave, conforme decisão de ID 196566667 - Pág. 82
.

E, como bem destacado tanto na decisão que efetivamente determinou a regressão do agravante ao regime fechado, quanto daquele
decisum
que indeferiu a mencionada reconsideração,
o ponto nodal do agravamento da situação carcerária decorreu do descumprimento das condições impostas
para que permanecesse no regime semiaberto, notadamente,
ao romper a tornozeleira
que realizava seu monitoramento eletrônico e
deixar de comparecer em juízo
mensalmente
, tudo isso em apenas

02 (dois) meses no regime semiaberto, revelando
“que o reeducando não se encontra apto ao cumprimento da pena no regime intermediário” sic
ID 196566667 - Pág. 82.

Por ser deveras elucidativo, transcrevo o seguinte excerto que ratifica a inexistência de fato superveniente que eventualmente pudesse defluir no conhecimento das razões recursais:

“[...] Ora, fica evidente a existência de dois fatores preponderantes para a decretação da regressão de regime do recuperando, de modo que a sua absolvição, ora noticiada pela defesa, por si só, não possui o condão de alterar, por completo, o cenário ensejador da sanção decretada à mov. 87.1.

Isso, pois, pende, ainda, a violação inerente à monitoração eletrônica e a falta de comparecimento em juízo.” sic
ID196566668 - Pág. 39.

Portanto, tendo que o pedido de reconsideração da decisão não interrompe ou suspende o prazo recursal, é perceptível a intempestividade da presente insurgência defensiva, impondo-se o seu não conhecimento.

CONCLUSÃO:

Com tais fundamentos, aptos a evidenciar a manifesta inadmissibilidade do meio de impugnação em análise,
acolho a preliminar de intempestividade
suscitada pelo i. Ministério Público em sede de contrarrazões e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
MAURO DE CAMPOS
em face da r. decisão
proferida pelo d.

Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.º 0012600-32.2009.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024